Tribunal: TJDFT
Processo: 0711676-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra sentença (Id 26831793) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Suzane Lima de Oliveira e por B.O.F, representado por Suzane Lima de Oliveira, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, julgou em parte procedente o pedido inicial para obrigar a ré a “autorizar e custear de forma integral, sem limitação de número ou quantidade, as sessões de psicologia, fonoaudiologia e terapias ocupacionais (ABA), de forma contínua, observando-se os demais termos da decisão liminar e dos relatórios médicos e psicológicos colacionados nos autos, assim como os demais termos contratuais, notadamente quanto à forma de pagamento/reembolso, sob as penas já fixadas”. Em face da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), a ré foi condenada, por força da sucumbência, a pagar as despesas processuais mais verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em razões recursais (Id 26831802), a apelante comenta o caráter subsidiário do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a existência de lei específica e posterior que rege a matéria, qual seja, a Lei 9.656/1998. Entende que as diretrizes de utilização indicadas na Resolução Normativa no 428/2017 sujeitam a operadora ao cumprimento do mínimo estipulado, desobrigando-a de custear o que extrapola o rol. Menciona que o CID F840 contempla 96 sessões de fonoaudiologia e 40 sessões de psicologia/terapia ocupacional por ano, conforme parecer técnico no 08/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 da ANS publicado em 17/05/2019. Argumenta ser pacífica, no STJ, a jurisprudência, segundo a qual a natureza do rol de procedimentos da ANS é taxativa. Aduz necessária a coparticipação do beneficiário no que ultrapassar o número de sessões de cobertura integral no percentual de 50%, conforme art. 22, II, alínea “b”, da Resolução Normativa no 428 da ANS. Sustenta não estarem atendidos os requisitos para se lhe exigir a responsabilidade civil. Pede o conhecimento e provimento da apelação, para a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja adotado o regime de coparticipação nas sessões que ultrapassarem o limite estabelecido pela ANS. Da análise dos autos, verifico que o segurado é menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA, autismo clássico infantil), CID F84, razão pela qual lhe foi indicada a submissão à terapia com fonoaudióloga, psicólogo, terapeuta ocupacional e ABA duas vezes por semana de forma ininterrupta e por tempo indeterminado (Id 26831590, p. 4). De outro lado, a ré/apelante reconhece devido o custeio de algumas das terapias reclamadas pelo autor (psicologia e fonoaudiologia), desde que as sessões correspondentes sejam limitadas à cobertura de, no máximo, 96 sessões por ano de fonoaudiologia e de 40 sessões por ano de psicologia, e o faz de acordo com o limite de cobertura fixado em que diz rol taxativo e previsto na Resolução Normativa no 428/2017. Ocorre que a Resolução Normativa no 428/2017 foi revogada pela Resolução Normativa no 465/2021, a qual foi alterada pela Resolução Normativa no 469 de 9 de julho de 2021, “que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”. Neste passo, a orientação constante do Anexo 1 da referida resolução passou a ser a de que a cobertura obrigatória para pacientes com transtornos globais de desenvolvimento (CID F84) deve abranger número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e/ou terapeuta ocupacional. Assim, diante do novel contexto regulamentar, DETERMINO que o apelante, no prazo de cinco dias úteis, informe se remanesce o interesse recursal e esclareça em que consiste a alegação recursal de inexistência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, porque não houve condenação nesse sentido. Publique-se. Intimem-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora